Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de homologação de acordo deduzido pelo recorrente, uma vez que o objeto da apelação por ele interposta consiste justamente na possibilidade, ou não, de se sobrestar o curso da fase executiva até o integral adimplemento do pacto celebrado, o que ocorreria somente em 2034. Trata-se, a valer, de uma tentativa de obter, por via obliqua, a tutela jurisdicional pretendida em primeiro grau, sem que seu apelo fosse examinado. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912